Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006994-57.2019.8.11.0041
RED AO APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006994-57.2019.8.11.0041
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão - 2a Vara Especializada em Direito Bancário.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO - PREPARO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.
A decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da deserção analisou devidamente a matéria e não se afigura omissa, contraditória, obscura ou com erro material. De modo que não comporta alteração pela via dos embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO DE SOUZA de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra BANCO J. SAFRA S.A., em razão da deserção.
Diz que os prazos processuais encontravam-se suspensos por conta das portarias conjuntas n. 249 e 281, razão porque não recolheu o preparo.
Pede o provimento do recurso e a devolução do prazo nos termos legais.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id 43740982).
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar possíveis vícios apontados na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da deserção.
O recurso não prospera. Observa-se que o apelante, ora embargante, foi intimado para recolher o preparo em 05 dias (Id 3839750), cuja decisão foi considerada publicada na data 04.05.2020, data em que os prazos dos processos judiciais eletrônicos foram retomados, em conformidade com as Portarias 281 do TJMT (art. 3o) e 305/2020 (art. 12) do CNJ. Contudo, conforme certidão de Id 42075970, p. 1, consta que o recorrente deixou decorrer o prazo e não realizou o preparo. Logo, a decisão que não conheceu do recurso não comporta reparos.
Por oportuno, transcreve-se a Certidão (Id 44691490):
“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em: 11/05/2020, sem que o Autor apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais. Certifico ainda que a intimação referente ao despacho id. 38397950 foi considerada publicada na data 04/05/20, de modo que o prazo começou a fluir em 05/05/20, uma vez que os processos dos processos eletrônicos foram retomados a partir de 04/05/20, em conformidade com as Portarias - Conjuntas 249, 281 e 305/2020. (Certidão, Num. 44691490 - Pág. 1)”. (g.n)
Dessa forma, resta clara a deserção e não há vícios quanto à matéria.
Salienta-se, portanto, que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. DESERÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n)
Posto isso, nega-se provimento aos declaratórios.
Cuiabá, 1 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator